Tribunal: STF
Processo: HC 210885
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Paciente mãe de filhos menores de 12 anos. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício. 



1. Não se admite habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 



2. A prisão preventiva de paciente primária e de bons antecedentes, mãe de 3 filhos menores (com 2, 4 e 7 anos de idade), presa preventivamente pelo tráfico de reduzida quantidade de drogas, é contraproducente do ponto de vista de política criminal. 



3.  O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual, nos termos do art. 312 do CPP.



4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 715.559, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 20.12.2021, surpreendida com “9 gramas de cocaína, 5.2 gramas de crack já embaladas, além de outra pedra maior de crack totalizando 24.4 gramas”. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a hipótese é de paciente primária. Ressalta que a quantidade de entorpecente não é suficiente para decretar a segregação cautelar. Por fim, sustenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, tendo em vista que “possui três filhos menores que residiam com a mesma antes dos fatos”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício.



10. A prisão preventiva de paciente primária e de bons antecedentes, mãe de 3 filhos menores (com 2, 4 e 7 anos de idade), acusada pelo tráfico de reduzida quantidade de drogas, é contraproducente do ponto de vista de política criminal. Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas. 



11. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



12. Diante do exposto, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para permitir que a paciente aguarde o julgamento da ação penal, em liberdade, salvo se por outro motivo idôneo sua prisão cautelar se fizer necessária, sem prejuízo das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 



     



    Publique-se. 



    Comunique-se.



          Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator